Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715549-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDA: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. VALOR ESTIMADO POR OFICIAL. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão. 2. Estabelece o artigo 873 do CPC que nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. Possível a avaliação indireta do imóvel penhorado, tendo como parâmetro imóveis com características semelhantes, quando a parte devedora não coopera para que seja feita a avaliação direta, criando embaraços para o acesso do avaliador ao imóvel. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 872 e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade da avaliação indireta do imóvel, sob o argumento de que o lado elaborado pelo Oficial de Justiça mostrou-se incompleto, porque não atendeu as exigências legais previstas nos aludidos dispositivos, quais sejam, a descrição detalhada do bem, suas benfeitorias e indicação de pesquisas de mercado para comparação de valores com imóveis similares. Requer, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 872 e 873, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça possui todas as características do imóvel e, ao contrário do afirmado pelo recorrente, houve supervalorização do bem (ID 28751761-ÁG. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003